Tribunal: TJSP
Processo: 1004375-57.2020.8.26.0024
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo interno - Ação revisional - Contrato bancário - Empréstimo pessoal - Juros - Abusividade configurada - Demonstração de que as taxas pactuadas são abusivas em relação à média praticada pelo mercado, mediante consulta ao site do BACEN - Questão consolidada no STJ (REsp. 1.061.530/RS, apreciado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973) - Precedentes da Corte - Redução à taxa média praticada pelo

Ementa:
Agravo interno - Ação revisional - Contrato bancário - Empréstimo pessoal - Juros - Abusividade configurada - Demonstração de que as taxas pactuadas são abusivas em relação à média praticada pelo mercado, mediante consulta ao site do BACEN - Questão consolidada no STJ (REsp. 1.061.530/RS, apreciado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973) - Precedentes da Corte - Redução à taxa média praticada pelo mercado financeiro à época da contratação mantida.
Repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral - Descabimento - Cobrança de encargo contratual reconhecido abusivo apenas em Juízo - Ausência de demonstração de má-fé do banco réu - Não incidência do pg. ún., do art. 42 do CDC - Precedentes do STJ -
Compensação de valores - Questão não abordada em primeiro grau - Apreciação, nesta fase, que fere o princípio da vedação à supressão de instância - Possibilidade de arguição em sede de liquidação de sentença - Recurso não provido.